Tribunal: TJDFT
Processo: 0028190-18.2011.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CERTIDÃO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de execução fundada em cártula de cheque, o prazo de prescrição é de 06 (seis) meses, conforme disposto na Lei do Cheque (art. 59 da Lei no 7.357/1985) e na Súmula 150 do STF.
2. A expedição de Certidão de Crédito, na forma do Provimento 9 de 2010, não é causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, conforme arts. 5o e 6o, da Portaria no 73/2010, e do art. 7o, do Provimento no 9/2010.
3. Resta configurada a ocorrência de prescrição intercorrente quando transcorrem mais de 6 meses após o trânsito em julgado da sentença que extinguiu o processo de execução, sem resolução do mérito, e determinou a expedição da certidão de crédito.
4. Recurso conhecido e não provido.